Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602838-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Os valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não
Num. 43725749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. 2. Em sendo módico o valor da
irregularidade é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas. 3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União.2. A comprovação acerca do recolhimento
da sobra de campanha ao Tesouro Nacional, ainda que tardia,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

No caso concreto, a prestadora, de forma equivocada, declarou a existência
de recursos não utilizados do FEFC no valor de R$ 20,00 (vinte reais), mas ao invés de
recolher o valor devido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019, recolheu o valor ao órgão partidário, o que só deveria ser feito em caso de
sobra de recursos de origem privada, o que não é o caso dos autos.

No entanto, em que pese o reconhe

Inteiro teor:
22/09/2023
Número: 0602838-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, ROSICLER RODRIGUES BEZERRA, ELEIÇÃO 2022,
Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSICLER RODRIGUES BEZERRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROSICLER RODRIGUES BEZERRA (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725749
21/09/2023
18:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.526

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602838-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ROSICLER RODRIGUES BEZERRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ROSICLER RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
J U N T A D A P R O C U R A Ç Ã O A P Ó S
PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. NÃO
CLASSIFICAÇÃO COMO SOBRA DE
C A M P A N H A . R E S T I T U I Ç Ã O A O
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. É possível a apresentação de
instrumento para constituição de
advogado para regularização da
representação processual após a
emissão do parecer conclusivo.
Precedentes deste Tribunal.

Num. 43725749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

2. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o
recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019. Precedentes
deste TRE/PR.

3. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

4. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 6 dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

5. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROSICLER RODRIGUES
BEZERRA, candidata a deputada federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43121811) e das contas finais
(ID 43359686).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43408213), não houve impugnação (ID 43430958).

Num. 43725749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
em razão da ausência de procuração. Caso superada a irregularidade na representação
processual, opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43613043) em razão de
duas irregularidades constatadas, a saber: a) recurso não utilizado do FEFC, que foi
declarado como sobra de campanha e devolvido, erroneamente, ao partido político e; b)
atraso na abertura da conta bancária de campanha.

Intimada sobre o parecer conclusivo, a prestadora apresentou procuração no
id. 43633370.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, com determinação de devolução de R$ 20,00 ao
Tesouro Nacional, a título de devolução de sobras de campanha do FEFC. (ID
43649459).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43725749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Feitas essas importantes considerações, passa-se a analisar as
inconsistências apontadas no parecer conclusivo que levaram a Seção de Contas
Eleitorais a se manifestar, inicialmente, pela não prestação de contas e, no mérito, pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas.

II.i. Da ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado

A Seção de Contas Eleitorais se manifestou pelo julgamento como não
prestadas as contas, em razão da ausência de instrumento de mandato advocatício.

No que tange à irregularidade de representação processual (item 1.2 do
Parecer Conclusivo), verifica-se que foi sanada pela prestadora, porquanto, após sua
intimação, juntou aos autos o instrumento de mandato de constituição de seu advogado,
conforme ID 43633370.

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após o Parecer
Conclusivo não impede o recebimento do documento, consoante o entendimento adotado
por este Tribunal, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
APÓS PARECER CONCLUSIVO. OMISSÃO DE DESPESA.
ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS
E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de contas
eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. 2.
É possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual após a
emissão do parecer conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060332427, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Não obstante o instrumento de mandato seja peça obrigatória (art. 53, II, f, da
Num. 43725749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

Resolução 23.607/2019 do TSE) foi sanada a irregularidade apontada no item 1.2 do
Parecer Técnico Conclusivo, com a apresentação daquele, sendo viável o
prosseguimento ao mérito da presente prestação de contas.

II.ii. "Sobras de campanha" do FEFC transferidas de forma equivocada
ao órgão partidário.

A irregularidade abordada é relacionada tanto no item “7”, quanto no item “9”
do parecer técnico conclusivo (id. 43613043), mas refere-se a mesma inconsistência. O
Setor Técnico apurou que foi realizado o lançamento de despesa eleitoral com descrição
de ‘SOBRAS DE CAMPANHA do FEFC’, mas cujo repasse do valor foi feito ao órgão
partidário, em contrariedade ao art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Os valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não
Num. 43725749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. 2. Em sendo módico o valor da
irregularidade é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas. 3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União.2. A comprovação acerca do recolhimento
da sobra de campanha ao Tesouro Nacional, ainda que tardia,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

No caso concreto, a prestadora, de forma equivocada, declarou a existência
de recursos não utilizados do FEFC no valor de R$ 20,00 (vinte reais), mas ao invés de
recolher o valor devido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019, recolheu o valor ao órgão partidário, o que só deveria ser feito em caso de
sobra de recursos de origem privada, o que não é o caso dos autos.

No entanto, em que pese o reconhecimento da irregularidade, o valor de R$
20,00 (vinte reais) é irrisório e autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para anotar mera ressalva na prestação de contas.

Entretanto, a aprovação das contas com ressalvas não obsta a determinação
de devolução do valor devido ao Tesouro Nacional, como determina o art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

II.iii. Atraso na abertura de conta bancária específica

A segunda irregularidade se refere ao atraso na abertura da conta bancária
“Doações para a Campanha”, relacionada no item “8” do parecer técnico conclusivo.

Num. 43725749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR,
PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não há
prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
30/09/2020)

No caso em exame, o limite temporal foi extrapolado em 6 dias em relação à
conta bancária destinada à movimentação de doações para a campanha, conforme
apontado no parecer conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de
ressalva nas contas apresentadas.

Num. 43725749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS apresentadas por
ROSICLER RODRIGUES BEZERRA, relativas à sua candidatura ao cargo de deputada
federal nas eleições de 2022 pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, com determinação
de recolhimento de R$ 20,00 ao Tesouro Nacional, como determina o art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado
desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido desde agosto de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602838-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ROSICLER
RODRIGUES BEZERRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: CELINA
CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA
DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: ROSICLER RODRIGUES BEZERRA - Advogados
da REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43725749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 18:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092118340073300000042684943
Número do documento: 23092118340073300000042684943
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2023 12:46:07